Tribunal: TJDFT
Processo: 0747068-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. DÚVIDA QUANTO À LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA. NOMEAÇÃO COMO DEPÓSITÁRIO. ISENÇÃO DE TAXAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido ao requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se o automóvel apreendido pode ser restituído ao apelante; (ii) verificar se cabe a nomeação do requerente como depositário do objeto; e (iii) analisar a viabilidade da exoneração de taxas de apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Evidenciado que o veículo apreendido teria sido utilizado para transporte ilícito de substâncias entorpecentes e ainda interessa ao processo, bem como que a titularidade da propriedade e a origem lícita do bem são duvidosas, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir inclusive sobre o seu perdimento ou não.
2. Não cabe a nomeação do recorrente como depositário do bem, uma vez que não atende à confiabilidade necessária para concessão da medida.
3. O pedido de isenção de taxas inerentes à apreensão do veículo deve ser deduzido junto ao órgão administrativo competente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, 91, II. CPP, art. 118, art. 120, art. 121 e art. 124. CF, art. 243, parágrafo único. Lei 11.343/2006, art. 60 e ss. CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0734548-64.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025.